Tribunal: STF
Processo: RHC 271431
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Deivid Sampaio Sabino interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça repele o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo seu conhecimento apenas diante de flagrante ilegalidade, circunstância inexistente neste caso. 
2. No mérito, não há qualquer nulidade a ser reconhecida quanto às provas decorrentes de ingresso policial em domicílio, uma vez que os agentes foram acionados para ocorrência de roubo, identificaram a motocicleta utilizada no crime e receberam informações sobre o paradeiro dos autores. 
3. As instâncias ordinárias reconheceram, de forma coerente e convergente, que houve autorização válida para o ingresso, bem como a existência de elementos objetivos que evidenciavam o flagrante, configurando situação emergencial incompatível com a obtenção prévia de mandado judicial. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.049.115 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)
 
Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “se reconheça a ilicitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar sem justa causa, absolvendo o agravante nos termos do art. 386, VII, do CPP”. 

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO TEMA 280/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão monocrática que denegou o habeas corpus em razão da inexistência de constrangimento ilegal, tendo em vista que o ingresso dos policiais no domicílio amparou-se em elementos objetivos que evidenciaram o flagrante delito. 
2. Tese de ilegalidade da busca domiciliar que levou à condenação do recorrente como incurso nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º A, I, e 180, caput, do Código Penal, e nos arts. 12 e 16 da Lei n° 10.826/2003, e das provas dela decorrentes, tendo em vista que a medida foi realizada sem consentimento válido dos residentes e destituído de fundadas razões que a justificassem. 
3. O Supremo Tribunal Federal não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição de recurso próprio ou como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, não verificada na hipótese dos autos. 
4. No presente caso, foi demonstrada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial - situação de flagrante delito, considerando a prática de crime permanente - posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Portanto, válida a medida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280/RG). 
5. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via estreita e célere do habeas corpus. 
6. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório. Decido.

2. Tal o contexto, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.

Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (grifei):

No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do paciente foi precedida de circunstâncias concretas e objetivamente demonstradas, aptas a justificar a diligência. Conforme registrado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 11/12), os policiais foram acionados para atender ocorrência de roubo em uma residência. 
Por meio das câmeras de segurança, identificaram as características da motocicleta utilizada no crime e, em diligências na região, receberam informações sobre o local em que os autores teriam se abrigado. Ao chegarem à residência, foram recebidos pela esposa do paciente, que, segundo o relato dos agentes, autorizou o ingresso da equipe, momento em que foi localizada a arma de fogo dentro de um cesto de roupas sujas, além do próprio acusado. 
O Tribunal de origem destacou que, embora a defesa alegue ausência de consentimento válido, os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram coerentes e convergentes em relação a haver autorização da moradora para a entrada. Desse modo, o conjunto probatório revela que a diligência não se deu de forma arbitrária ou baseada em meras conjecturas, mas foi motivada por elementos concretos e imediatos de flagrante delito, o que afasta a alegação de violação ao domicílio.
[...]
Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, no caso concreto, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. 
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos Tribunais Superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.

O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — posse de arma de fogo, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 

Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade no presente caso, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, tratando-se de crime permanente, bem como presente autorização para ingresso no domicílio.

Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
[...]
VI – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 

Ademais, o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.
(HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).

4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”
5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).

De modo que, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva - ausência de autorização válida para ingresso no domicílio -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente